Tribunal: TJDFT
Processo: 0711821-34.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711821-34.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS, RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (ID 28597367), em desfavor de RESIDENCIAL RIO AMAZONAS e RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO ante sentença (ID 28597361) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, julgou procedente o pedido formulado pelo RESIDENCIAL RIO AMAZONAS em face de RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para condenar o demandado ao pagamento das despesas condominiais vencidas a partir de 18/12/2017, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada vencimento, somados à multa de 2% (dois por cento) sobre os encargos devidos, calculados até o efetivo pagamento. Condenou, ainda, o demandado ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, e ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. Por fim, julgou improcedente o pedido formulado em face de RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO e condenou o autor ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, e ao pagamento dos honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da causa. Contrarrazões de RAKIA DA SILVA BARBOSA BELO (ID 28597374) sustentando a sua ilegitimidade passiva, e do RESIDENCIAL RIO AMAZONAS no (ID 28597377). Assim, intime-se a Apelante para se manifestar acerca da preliminar suscitada, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos para o voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021 21:33:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador